Tribunal: TJDFT
Processo: 0702517-28.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702517-28.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO LINDOSO BAUMANN DAS NEVES PIETROLUONGO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravante para que informe, em 2 dias, se persiste o interesse no prosseguimento do agravo de instrumento, tendo em conta a informação trazida pelo agravado em contestação nos autos de origem (ID no 183596301, página 5, processo no 00772001-19.2023.8.07.0016). Brasília/DF, 15 de janeiro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator